Tribunal: TJDFT
Processo: 0713334-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Execução penal. Continuidade delitiva. Tráfico de drogas. Requisitos. Agravo provido.
I – Caso em exame
1. Agravo de decisão que não reconheceu continuidade delitiva entre crimes de tráfico de entorpecentes porque não presente elemento subjetivo.
II - Questões em discussão
2. Discute-se se há vínculo subjetivo entre crimes da mesma espécie cometidos em condições semelhantes de tempo, lugar e modus operandi, que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva.
III - Razões de decidir
3. Há continuidade delitiva entre os crimes de tráfico de drogas cometidos no mesmo local - próximo ao estabelecimento de ensino –, com intervalo de 12 dias e com mesmo modo de execução, em sequência de atos - vender crack/cocaína e trazer consigo substâncias entorpecentes -, de forma que o crime subsequente foi desdobramento do antecedente.
IV – Dispositivo
4. Agravo provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33; CP, art. 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1406058/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 27/04/2018; AgRg no HC 426.556/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 03/04/2018; AgRg no HC 728.914/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/03/2022; TJDFT, Acórdão 1248216, 2a Turma Criminal, Rel. Des. João Timóteo de Oliveira, DJE 26/05/2020; Acórdão 1240484, 3a Turma Criminal, Rel. Des. Jesuíno Rissato, DJE 07/04/2020.